Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART.1.102, CAPUT, CPC. VALOR DA CAUSA CONDIZENTE COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DISCUTIDO. MÉRITO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. INVIABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. Inovação recursal (apresentação de tese não ventilada pela parte no Juízo de origem) é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e a ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Constatado que os argumentos de apelação foram arguidos perante o juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal.
2. Satisfeitos os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
3.Antecipação de tutela exige probabilidade do direito e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação — art. 300, caput do CPC., o que não pode ser reconhecido na hipótese em discussão 3.1. Nos termos do caput do 1.012, CPC, recurso que deve ser recebido em ambos os efeitos, o que afasta o interesse da recorrente em relação ao pedido de deferimento de efeito suspensivo ao recurso.
4. O artigo 291 do Código de Processo Civil dispõe que “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”, o qual deve se dar nos termos do artigo 292 do diploma processual. 4.1. Na hipótese, a autora não questiona o valor total dos empréstimos contratados, mas sim o modo como os descontos dos mútuos vem sendo realizados. Nesse passo, como a pretensão se cinge à limitação de 30% dos descontos em conta-corrente, R$20.787,96 de valor da causa corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
6. Incabível unificação de contratos de mútuo com descontos em conta-corrente com avenças de empréstimos com desconto em folha de pagamento para fins de observância do limite de 30% (trinta por cento) previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003. 6.1. São modalidades de contratações inconfundíveis, e somente a empréstimo consignado em folha se aplica a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.